Tribunal: STF
Processo: Rcl 84941
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por T.F.C. em face de decisão da 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Sete Lagoas-MG, nos autos do processo 0026314-69.2020.8.13.0672.



    Na inicial, o reclamante alega que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade desta Corte, contrariando a ordem de habeas corpus a ele concedida no HC 207.410, em que foram anulados os atos processuais a partir de seu interrogatório, por inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP.



    Relata que a sessão de seu julgamento pelo Tribunal do Júri foi marcada para 29.10.2025, porém a Juíza Presidente expediu cartas precatórias para a oitiva de testemunhas residentes em outras comarcas, com a determinação de que fossem ouvidas antes de tal data. (p. 3)



    Sustenta que, como a decisão desta Corte no HC 207.410 determinou que na primeira fase do procedimento os atos processuais deveriam seguir a ordem do art. 400 do CPP, “por consequência inarredavelmente lógica, essa ordem também se aplica por ocasião da segunda fase processual do rito do procedimento do Júri”. (p. 3)



    Alega que “a produção probatória testemunhal deve se dar em plenário, perante os jurados, sendo-lhes assegurada a formulação de perguntas, conforme dispõem os artigos 422 e 473, caput e §2º, do CPP” (p. 4), de modo que “a oitiva das ofendidas e as testemunhas em momento/data anterior à realização do júri viola e nega vigência aos dispositivos acima transcritos, em especial ao § 2º do art. 473, retirando dos jurados poder processual expressamente concedido na legislação”. (p. 5)



    Pleiteia a anulação do ato reclamado, “não se permitindo que as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa sejam ouvidas antes da realização da sessão do júri e na ausência dos jurados”.



    É o relatório.



    Decido.



    No apontado paradigma desta reclamação, decidi:



    “Seguramente, a expedição de carta precatória não suspende o curso do processo penal, mas, deferida a produção de prova testemunhal defensiva, de cujo depoimento se extrairão dados para subsidiar a sentença na primeira fase do Júri, é prematura a realização do depoimento do acusado pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem, para declarar nulo o interrogatório do paciente, bem como todos os atos processuais a ele subsequentes, haja vista manifesta violação ao art. 400 do CPP e da jurisprudência pacífica desta Corte”. (eDOC 3, p. 4).



    O próprio reclamante reconhece que a decisão foi cumprida (eDOC 1, p. 2), porém entende que seu comando se estenderia também ao julgamento em plenário.



    Tal concepção não apenas está ausente do decidido no paradigma, que tratou unicamente do procedimento perante o juiz singular, como é oposta ao que nele se dispôs.



    O julgado considerou que o depoimento do acusado deve ser posterior ao interrogatório das testemunhas por precatória, que é exatamente o visado pelo ato reclamado:



    “Quanto às testemunhas arroladas residentes em Comarcas diversas, considerando os termos do art. 9º-B da Portaria nº 6.710/CGJ/2021 (incluído pela Portaria nº 7.796/CGJ/2023), o qual obstou, sob pena de nulidade, a oitiva de testemunhas e vítimas mediante sala passiva, em julgamentos realizados perante o Tribunal do Júri, expeça-se carta precatória para a sua oitiva, perante o juízo deprecado, a se realizar anteriormente à data da Sessão de Julgamento. Advirta-se ao juízo deprecante a necessidade do ato, considerando que se trata de feito complexo, envolvendo acusado preso preventivamente, e cuja sessão de julgamento está prevista para perdurar até 03 dias, os quais foram reservados para o júri em questão. Assim, solicite-se aos juízos deprecados que procedam todos os esforços e diligências necessárias à oitiva das testemunhas arroladas antes do julgamento”. (eDOC 11, p. 4 - grifo meu).



    Assim, garante-se que o interrogatório do reclamante ocorra ao fim da instrução processual em Plenário, quando conhecerá todas as provas produzidas em seu desfavor.



    A tese de que as testemunhas residentes em outras comarcas devem ser ouvidas presencialmente pelos jurados não está contida no paradigma apontado e não tem qualquer respaldo na jurisprudência desta Corte, como se vê do aresto:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. TESTEMUNHA RESIDENTE EM COMARCA DIVERSA ARROLADA COM CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPARECIMENTO. ART. 222 DO CPP. NULIDADE: AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARTS. 563 E 566 DO CPP. 1. A inteligência do art. 222 do Código de Processo Penal revela que o depoimento de testemunha residente fora da jurisdição da causa deve ser tomado através de carta precatória, intimadas as partes. Em se tratando de Tribunal do Júri, no que a participação da testemunha deve se dar diante do corpo de jurados, o comparecimento daquela residente em comarca diversa, ainda que arrolada como imprescindível, não é obrigatório, cabendo à defesa diligenciar seu comparecimento ou a oitiva, mediante precatória, na fase processual própria, observada a disciplina legal. Precedentes. 2. O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RHC 210.586 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Intime-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente